Tribunal: TJPA
Processo: 0827072-54.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827072-54.2022.8.14.0401

APELANTE: RICHARD FRANCKYLYM DE ASSIS SILVA COSTA, GABRIEL PUREZA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0827072-54.2022.8.14.0401

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTES: RICHARD FRANCKYLYM DE ASSIS SILVA COSTA e GABRIEL PUREZA SANTANA

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação dos réus para o delito. A materialidade e autorias delitivas estando consubstanciada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, pelo Auto de Entrega, e pelas declarações da vítima e testemunhas compromissadas que foram coerentes e contundentes da participação dos apelantes na conduta criminosa, impondo-se a condenação, além da confissão dos réus.

DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ABSOLVIÇÃO.
TESE REJEITADA.
Nas situações de flagrante em que as vítimas indicam a possibilidade de reconhecer os autores do fato sem sombra de dúvidas, dada a proximidade temporal entre o delito e o ato de reconhecimento, como regra, não há que se exigir a tipicidade procedimental para o reconhecimento de pessoas. Precedentes.

REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES APLICADAS
.
TESE REJEITADA
. No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria quanto ao crime tipificado no art. 157, § 2º,
II ,
, não há qualquer correção a ser feita, uma vez que persiste uma circunstância devidamente justificada
(circunstâncias do delito
), deve a pena-base ser fixada acima do seu mínimo legal, entendimento da Súmula 23 desse E. Tribunal de Justiça.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIARIA APLICADA – AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ EM RELAÇÃO AO APELANTE
RICHARD FRANCKYLYM DE ASSIS SILVA COSTA

. IMPOSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder

NEGAR

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junhoo de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
24
de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0827072-54.2022.8.14.0401

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTES: RICHARD FRANCKYLYM DE ASSIS SILVA COSTA e GABRIEL PUREZA SANTANA

DEFENSORIA PÚBLICA: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de

RICHARD FRANCKYLYM DE ASSIS SILVA COSTA e GABRIEL PUREZA SANTANA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital,

que os condenou às pena respectivas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, e à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além de 70 (setenta) dias-multa, por violação ao artigo 157, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.16445825), que no dia 28/12/2022,
pelo período vespertino, na travessa Dom Pedro, bairro Umarizal, neste município, os denunciados
RICHARD FRANCKYLYM DE ASSIS SILVA COSTA
e
GABRIEL PUREZA SANTANA
, em comunhão de esforços, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, o aparelho celular da vítima
GUSTAVO DOUGLAS BARBOSA DE ALCANTARA
.

Ocorre que, no dia supra, a vítima estava andando a pé na referida via pública, momento em que foi abordada pelos denunciados que estavam em uma motocicleta e subtraíram, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, o seu aparelho celular.

Após a execução delitiva, os assaltantes, de imediato, empreenderam fuga na motocicleta com a
res furtiva
.

Em seguida, a vítima comunicou à polícia militar que havia sido assaltada e forneceu a localização do seu aparelho celular, ocasião em que a guarnição deslocou-se em diligências para captura dos assaltantes, tendo-os localizado em via pública e, após procederem a abordagem, verificaram que estavam na posse do aparelho celular da vítima, de modo que, então, efetuaram a prisão em flagrante delito dos denunciados.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro.

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.26445648-pág.27)

Auto de Entrega. (id.16445648-págs.28 e 29)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.16445648)

Certidão de antecedentes criminais. (id.16445831 e 16445834)

A Denúncia recebida em
26 de janeiro de 2023. (id.16445839)

Citação dos réus. (ids.16445870; 16445884)

Resposta à acusação (id.16445890);

Termos de Audiências (id.16445905; 16445941);

Mídias de audiência. (id.16445908 à 6445909; 16446000;16445961;16445954; 16445952; 16445951; 16445948; 16445945)

Alegações finais do Ministério Público (id.16446007) e Defesa (id.16446009);

A
sentença fora prolatada em 03/08/2023 (id.
16446016), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra os denunciados
RICHARD FRANCKYLYM DE ASSIS SILVA COSTA e GABRIEL PUREZA SANTANA
e os condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II

do CPB
.

Em
razões recursais (id.
16446023)
,
a Defensoria Pública pugnou em
1)
Absolvição dos recorrentes, por insuficiência de provas, nos termos do art.386, VII, do CPP;
2)
Absolvição, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP; 3) Redimensionamento da pena.

Em
contrarrazões (id.
16446031), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 17192919), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de

RICHARD FRANCKYLYM DE ASSIS SILVA COSTA e GABRIEL PUREZA SANTANA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital,

que os condenou às pena respectivas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, e à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além de 70 (setenta) dias-multa, por violação ao artigo 157, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa fundamenta seu pedido na ausência de provas aptas a sustentar a manutenção da condenação em desfavor dos apelantes, tendo em vista que a instrução processual se baseou em insuficiência, escassez e incoerência de afirmações em desfavor dos apelantes, devendo prevalecer o
in dubio pro reo

Não merece acolhimento o pedido da defesa.

Com o presente recurso objetiva os oras apelantes a
absolvição
por insuficiência de provas para ensejar o édito condenatório,.

A presente tese defensiva não merece prosperar ante as razões expostas abaixo.

O
art. 386, inciso

VII, do CPP
, prevê:

Art. 386
. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...).

V
– não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

VII
- não existir prova suficiente para a condenação.

O
artigo 157, § 2º, II,

do Código Penal
prevê o crime de
ROUBO,
nos seguintes termos
:

Art. 157.

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(.
..)

II –
se há o concurso de duas ou mais pessoas.

Na hipótese destes autos, o conjunto probatório revela de forma convincente que os oras apelantes efetivamente praticaram a conduta típicas prevista no
art. 157, § 2º, II do CPB.

Narrou a Denúncia que os réus
que no dia 28/12/2022,
pelo período vespertino, na travessa Dom Pedro, bairro Umarizal, nesta Capital, os denunciados
RICHARD FRANCKYLYM DE ASSIS SILVA COSTA
e
GABRIEL PUREZA SANTANA
, em comunhão de esforços, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, o aparelho celular da vítima
GUSTAVO DOUGLAS BARBOSA DE ALCANTARA
.

Ocorre que, no dia supra, a vítima estava andando a pé na referida via pública, momento em que foi abordada pelos denunciados que estavam em uma motocicleta e subtraíram, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, o seu aparelho celular. Após a execução delitiva, os assaltantes, de imediato, empreenderam fuga na motocicleta com a
res furtiva
. Em seguida, a vítima comunicou à polícia militar que havia sido assaltada e forneceu a localização do seu aparelho celular, ocasião em que a guarnição deslocou-se em diligências para captura dos assaltantes, tendo-os localizado em via pública e, após procederem a abordagem, verificaram que estavam na posse do aparelho celular da vítima, de modo que, então, efetuaram a prisão em flagrante delito dos denunciados

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega (id.
15788387)
, Boletim de Ocorrência Policial e pela prova oral colhida em juízo, na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para condenação.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelo ofendido
e testemunhas ouvidas em juízo
, sobressai de maneira coesa e harmônica que os apelantes participaram da ação delituosa, no qual subtraíram da vítima
o seu aparelho celular.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória da Defesa, pois a vítima GUSTAVO BARBOSA DE ALCANTARA fora contundente que foram os acusados que o abordaram em plena via pública, exigindo que a vítima entregasse seu aparelho celular, inclusive esclarecendo que quem exigiu o seu aparelho foi o réu RICHARD FRANCKYLYM DE ASSIS SILVA COSTA, e quem portava a arma, que não soube definir se tratava de uma arma de brinquedo ou de verdade, era GABRIEL PUREZA SANTANA, evadindo-se em seguida, após o roubo, em uma motocicleta
.

O Ofendido narrou ainda que após chegar a escola, foi orientado pela Coordenadora a formalizar a denúncia, comunicando à autoridade policial, no qual através do sinal de localização do celular, apresentado pela vítima, os agentes públicos conseguiram deter os apelantes, ainda na posse do seu aparelho celular.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Corroborando com as declarações prestadas pelo ofendido, a
s testemunhas compromissadas JUCELINO DOS SANTOS VENTURA e CAIO DAMASCENO PANTOJA, ambos policiais militares, afirmaram que após serem abordados sobre o assalto sofrido pela vítima GUSTAVO, no qual apresentou o rastreamento de seu celular aos agentes, no qual passaram a empreender diligências, vindo a encontrarem os acusados em plena via pública, ocasião que foram abordados, e quando feita a revista pessoal aos mesmos, foram encontrados três aparelhos celulares, dentre eles um pertencente a vítima GUSTAVO, e os outros dois pertencentes a outras vítimas de roubo, assim como a motocicleta utilizada na ação delitiva e o simulacro de arma de fogo utilizado no roubo, sendo todos objetos entregues em delegacia, conforme Auto/Termo de Exibição de Objeto, por fim confirmaram ainda que a vítima reconheceu os acusados como as pessoas que fizeram sua abordagem e subtraíram seu aparelho celular.

Os Apelantes ao serem ouvidos em juízo, confessaram a autoria delitiva.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia dos acusados, com o fim de obter o bem do ofendido.

A palavra do policial, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se há nos autos nada que desabone a sua conduta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA
DAS VÍTIMAS E DOS
POLICIAIS
. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à
palavra
das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. A
palavra
dos
policiais
, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova. 3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (TJ-DF. Apelação. Acórdão 1155887, publicado em 16/09/2021).

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPORTÁVEL. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. 1 - Materialidade e autoria. Os depoimentos seguros e harmônicos dos
policiais
, que atuavam em pleno exercício de suas funções, se revestem de valor probante, não havendo razão para descredibilizar seus relatos, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova que revelam a prática de tráfico. 2 - Comprovada a prática do delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, tornam-se inviáveis as pretensões absolutória e desclassificatória. 3 - A condição de usuário, por si só, não exclui a figura do tráfico de drogas, sendo bastante comum que o usuário ingresse no mundo do tráfico, para manter o próprio vício. A elevada quantidade e variedade de drogas, bem como a presença de elementos caracterizadores da venda, precedida de denúncias e reclamações, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de uso próprio. 4 - Pena estipulada com aceto e moderação, com a devida avaliação da variedade das drogas e reincidência do réu. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Apelação Criminal TJ-GO nº 53870747920228090019, publicada em 27/06/2023)

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no delito de roubo, praticado contra a vítima, no qual subtraíram seus pertences
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia dos acusados, com o fim de obter o bem do ofendido.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos do ofendido prestado em delegacia e confirmado em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelos acusados/apelantes, no qual descreveu toda a dinâmica delitiva.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação dos apelantes na ação criminosa, inclusive os réus confessaram a conduta delitiva. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Não há que se falar em incongruência nos relatos prestados em juízo, conforme tentou parecer a Defesa, conforme bem destacou o Procurador de Justiça ao afirmar: (id.17192919-pág.8)

“
Nessa ambiência, constatamos verossimilhança e harmonia entre os depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, trazendo a efeito a verdade real dos fatos, demonstrando congruência em seus relatos, colocando definitivamente os recorrentes na cena do crime, enquanto agente do crime, tendo o Magistrado singular motivado adequadamente o seu entendimento na sentença condenatória.”

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime de roubo qualificado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição dos apelantes deveras ser rejeitado.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO EM DELEGACIA – VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

A Defesa se insurge contra o reconhecimento efetuado pela vítima, em delegacia, realizado à revelia do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que não há reconhecimento formal dos agentes, em sede policial, especialmente porque eles foram presos em flagrante delito, uma hora após ser detido pela polícia, através do rastreamento do celular roubado, tendo sido apontados pela vítima, como as pessoas que o abordaram, inclusive afirmando que quem exigiu o seu aparelho foi o réu RICHARD FRANCKYLYM DE ASSIS SILVA COSTA, e quem portava a arma era GABRIEL PUREZA SANTANA, evadindo-se em seguida, em uma motocicleta.

Há de se ressaltar que a diligência policial que levou a prisão em flagrante dos réus e a detenção da
res furtiva
se deu pelo fato que a vítima

GUSTAVO, logo após o fato delituoso, abordou a viatura policial e narrou a ocorrência e repassou aos agentes públicos o rastreio de seu celular, o que levou aos agentes após diligências a deterem os apelantes e apreenderam o bem roubado, juntamente com o veículo e o simulacro de arma utilizados na ação .

Além disso, ainda que se vislumbrasse a nulidade de eventual reconhecimento em fase policial, esta não contaminaria a ação penal, uma vez que se trata de ato realizado em procedimento de caráter investigatório, não submetido ao crivo do contraditório e ampla defesa. Vale ressaltar que o reconhecimento realizado fora dos moldes previstos pelo CPP não presume sua nulidade, na medida em que, embora não exista previsão legal específica, trata-se de meio de prova inominado, admitido no processo penal. Por tais razões, não se vislumbra a nulidade apontada pela defesa. Frise-se ainda que, a vítima em Juízo relatou reconhecer os acusados, não restando qualquer dúvida da participação dos apelantes na ação criminosa.

A partir do julgado do Ministro Rogério Schietti (HC nº 598886), o cumprimento das formalidades para o ato de reconhecimento, que até então era uma mera recomendação, teve confirmado seu status de condição necessária para que um reconhecimento de pessoa possa configurar como prova. Sem essas formalidades não é possível confiar no resultado do reconhecimento, já que, devemos levar em consideração que a memória humana é falha. Dado que o reconhecimento é uma prova dependente da memória, é necessária uma análise crítica e realista acerca de suas limitações. Essa decisão do ministro se torna, portanto, um verdadeiro divisor de águas para a proteção de inocentes e direito de defesa

Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

1.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3.

O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4.

O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5.

De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6.

É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7.

Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8.

Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias).

9.

O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.

10.

Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

11.

Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) (598.886/SC, j. 27/10/20).

Essa regra não se aplica ao presente caso, tendo em vista, os seus reconhecimentos foram realizados após sua detenção que ocorreu uma hora depois do fato delituoso. Além disso, em Juízo, durante audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual a vítima reafirmou não ter dúvida

da participação dos apelantes do crime de roubo, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar
“quando houver necessidade”
, ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto
quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor
. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4
[4]
. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato
. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente,
sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão.

(...)” – sem grifos no original

Aplicadas as premissas do AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, toda vez que, por ocasião da situação de flagrante, possuir a vítima condições de identificar o autor do fato, especialmente dada a proximidade temporal entre a ocorrência delito e a detenção do suspeito, não há necessidade de se observarem as formalidades do art. 226 do CPP.

Deverá o procedimento ser adotado, contudo, sempre que houver dúvidas quanto à autoria do fato ou quando a vítima não apresentar certeza suficiente, fazendo com que o reconhecimento formal seja necessário. Assim, considerada a própria redação do art. 226 do CPP, é de se prescrutar: “o(a) reconhecedor(a) possui plenas condições de descrever a aparência física, as vestes ou objetos que possam identificar o suspeito?”

Se a resposta for afirmativa, libera-se a autoridade competente de proceder conforme o procedimento do art. 226 do CPP. Se não houver condições ou forem elas duvidosas, deve-se observar o respectivo procedimento.

Nas situações de flagrante em que a vítima ou testemunha indica a possibilidade de reconhecer o autor do fato sem sombra de dúvidas, dada a proximidade temporal entre o delito e o ato de reconhecimento, como regra, não há que se exigir a tipicidade procedimental para o reconhecimento de pessoas.

Não acolho o pleito suscitado.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

O pedido de reanálise da pena-base aplicada tem como fundamento o fato do juízo monocrático ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais (circunstâncias do crime) sem a devida fundamentação idônea, aplicando-a de forma desproporcional.

Adianto, prima facie, que NÃO acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou as penas-base aos apelantes
acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 157, § 2º, II, do Código Penal
, uma vez que considerou
uma
circunstância judicial negativa aos apelantes (
circunstâncias do crime
)
.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena aos apelantes:

“
QUANTO AO ACUSADO RICHARD FRANCKYLYM DE ASSIS SILVA COSTA

(..) o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, o réu não é possuidor de maus antecedentes, na medida em que não possui contra si sentença

penal condenatória com trânsito em julgado (ID.98254299); nenhum

elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo próprio tipo, no que se refere às
circunstâncias, estas são desfavoráveis ao réu, na medida em que o crime foi cometido em via pública, em plena luz do dia, em local onde há trafego de pessoas
, as consequências

do crime não extrapolaram aquelas normais à espécie e, por fim, quanto ao comportamento da vítima,

não restou evidenciado qualquer interferência da(s) pessoa(s) ofendida(s) no desdobramento causal, razão pela qual, a referida circunstância será considerada neutra (STJ, HC 541.177/AC).

Assim, levando em consideração a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), procedo o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (art. 157 do CPB), fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
..
Grifei

QUANTO AO ACUSADO GABRIEL PUREZA SANTANA

(...) o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, o réu é possuidor de maus antecedentes, na medida em que possui contra si a sentença condenatória com trânsito em julgado relativa a fato pretérito ao crime em apuração prolata nos autos nº0808974-76.2021.8.14.0401 (ID.99595609), no entanto, considerando que a referida sentença configura o instituto da reincidência, em observância ao Princípio da Hierarquia das Fases, bem como para não ocorrer em bis in idem, deixo de considerar o referido julgado para fins de configuração de maus antecedentes para utilizá-lo na terceira fase de dosimetria da pena; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo próprio tipo, no que se refere
às circunstâncias, estas são desfavoráveis ao réu, na medida em que o crime foi cometido em via pública, em plena luz do dia, em local onde há trafego de pessoas
, as consequências do crime não extrapolaram aquelas normais à espécie e, por fim, quanto ao comportamento da vítima, não restou evidenciado qualquer interferência da(s) pessoa(s) ofendida(s) no desdobramento causal, razão pela qual, a referida circunstância será considerada neutra (STJ, HC 541.177/AC). Assim, levando em consideração a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), procedo o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (art. 157 do CPB), fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.”

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Circunstância do delito

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

No caso in comento, o Juiz de Direito expôs que a circunstância do delito está evidenciada,
eis que “
às circunstâncias, estas são desfavoráveis ao réu, na medida em que o crime foi cometido em via pública, em plena luz do dia, em local onde há trafego de pessoas
.” (
textuais
)
. Nesse sentido, verifica-se que a justificativa se mostra coerente para subsidiar a negativação.

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença 1/8 (um oitavo) se mostra proporcional e razoável, não havendo qualquer reparação a ser feita, razão pela qual mantenho o quantum aplicados os apelantes.

Nesse sentido

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" ( AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

Na
segunda fase da dosimetria
da pena

Quanto ao Apelante
RICHARD FRANCKYLYM DE ASSIS SILVA COSTA.

Persistindo uma atenuante favorável ao réu confissão espontânea (art.65, III, “d”, do CPB), mantenho a pena intermediária
em 4 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa
.“

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ

Neste Capítulo, a Defesa suscita o afastamento da aplicação da Súmula 231 do STJ, para que seja aplicado o redutor da atenuante confissão espontânea (art.65, III, alínea “d”, do CPB) para que a pena seja fixada a pena intermediária abaixo do seu mínimo legal, vez que tal súmula não é vinculante, não encontrando amparo constitucional, eis que afronta, claramente direitos fundamentais do acusado, como individualização da pena, a isonomia e a própria dignidade da pessoa humana.

Mais uma vez não merece acolhida o pleito da Defesa, explico.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº 0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena, mantenho o quantum aplicado ao apelante

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Na terceira fase – Existindo uma causa de aumento prevista no § 2º, II, do art.157, do CPB, mantenho o quantum aplicado na sentença ao apelante
RICHARD FRANCKYLYM DE ASSIS SILVA COSTA.

QUANTO AO ACUSADO GABRIEL PUREZA SANTANA

No presente caso, concorrem a
atenuante da confissão,
prevista no inciso III, “d”, do artigo 65 do CPB, com a
agravante
descrita no art. 61, inciso I do CPB
(reincidência)
- posto que, como mencionado no presente julgado, o réu possui contra si a sentença condenatória proferida nos autos nº0808974-76.2021.8.14.0201 -, as quais, possuem natureza subjetiva e se equivalem, não havendo, portanto, preponderância de uma sobre a outra, razão pela qual, mantenho a compensação entre a atenuante e agravante acima mencionadas, de sorte que, nesta segunda fase da dosimetria, também mantenho o
quantum
aplicado na sentença de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria,
o magistrado ao reconhecer uma causa de aumento (concurso de agentes) aplicou o quantum de 1/3, não havendo qualquer alteração a ser feita.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e nego provimento
ao recurso, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
24
de junho de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/06/2024